Tribunal: TJSP
Processo: 2170367-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Gratuidade da justiça concedida para fins exclusivos de conhecimento do recurso.
Prescrição. Em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o prazo prescricional é de cinco anos, a teor da súmula 150, do STF e do art. 25 da lei no 8.906, de 4.7.1994.
Intimação para pagamento

Ementa:

Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Gratuidade da justiça concedida para fins exclusivos de conhecimento do recurso.
Prescrição. Em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o prazo prescricional é de cinco anos, a teor da súmula 150, do STF e do art. 25 da lei no 8.906, de 4.7.1994.
Intimação para pagamento do débito realizada em nome de antigo advogado. Ato nulo, porém, impertinente sua repetição por resultar em prática de atos processuais desnecessários e desprovidos de utilidade. Devedora que não manifesta o interesse em quitar o débito, nem sequer aponta qual o valor que entende devido. Aplicação do princípio da economia processual. Possibilidade na hipótese concreta.
Pleito de penhora de 30% de aposentadoria. Verba de caráter alimentar (art. 85, §14o, do CPC e Súmula vinculante no 47, do STF). Possibilidade, contudo, limitada a 10% dos rendimentos, a fim de que não seja comprometida a subsistência digna da executada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170367-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante VIRGINIA LINA
DE JESUS MARTINS, é agravado TALITA AGRIA PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170367-28.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No: 37.179
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2170367-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGVTE.: VIRGINIA LINA DE JESUS MARTINS
AGVDA.: TALITA AGRIA PEDROSO
JUIZ(A): FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios sucumbenciais.
Gratuidade da justiça concedida para fins exclusivos de
conhecimento do recurso.
Prescrição. Em se tratando de execução de honorários
advocatícios sucumbenciais, o prazo prescricional é de cinco
anos, a teor da súmula 150, do STF e do art. 25 da lei no 8.906,
de 4.7.1994.
Intimação para pagamento do débito realizada em nome de
antigo advogado. Ato nulo, porém, impertinente sua repetição
por resultar em prática de atos processuais desnecessários e
desprovidos de utilidade. Devedora que não manifesta o
interesse em quitar o débito, nem sequer aponta qual o valor
que entende devido. Aplicação do princípio da economia
processual. Possibilidade na hipótese concreta.
Pleito de penhora de 30% de aposentadoria. Verba de caráter
alimentar (art. 85, §14o, do CPC e Súmula vinculante no 47, do
STF). Possibilidade, contudo, limitada a 10% dos rendimentos,
a fim de que não seja comprometida a subsistência digna da
executada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por VIRGINIA LINA DE JESUS MARTINS, nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e encargos fundada
em contrato de locação de imóvel, em fase de cumprimento de sentença, à r.
decisão de fls. 71/75 dos autos principais, que deferiu a penhora de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170367-28.2020.8.26.0000 - ac
3
sobre os proventos líquidos da devedora recorrente.
Postula a agravante a concessão do
benefício da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que a pretensão da
parte contrária se encontra prescrita, porque apresentado o cumprimento de
sentença de verba honorária sucumbencial depois de expirado o prazo de três
anos do art. 206, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Aponta nulidade
da sua intimação para pagamento do débito, em virtude de a publicação no
Diário Oficial eletrônico ser direcionada a advogado que não mais lhe
representa, além disso, entende que o ato deveria ser pessoal, conforme
dispõe o art. 513, § 4o, do Código de Processo Civil. Defende a
impossibilidade de ser penhorado o percentual de 30% da sua aposentadoria,
com fulcro no art. 833, do Código de Processo Civil, sendo que a cobrança de
honorários advocatícios sucumbenciais não excepciona a regra legal por não
se equiparar à prestação alimentícia. Subsidiariamente, pugna pela redução da
contrição para o equivalente a 10% de seus provimentos.
Recurso regularmente processado, com
efeito suspensivo.
É o relatório.
Inicialmente, é de rigor salientar que o
pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela
agravante, diante dos documentos que instituíram a minuta recursal,
principalmente o comprovante de recebimento de aposentadoria no cargo de
professora no valor líquido de aproximadamente R$ 2.651,29, fica deferido
apenas para apreciação deste agravo de instrumento, não produzindo efeito na
instância de origem, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição.
Superado esse ponto, tem-se que em
relação à cobrança de honorários advocatícios, sejam contratuais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170367-28.2020.8.26.0000 - ac
4
sucumbenciais, o prazo prescricional aplicável à espécie é o ditado pelo art.
206, § 5o, inc. II, do Código Civil, ou seja, de cinco anos, o qual, aliás,
também é adotado pelo estatuto do advogado em seu art. 25 (Lei 8.906, de
4.7.1994).
Assim, transitada em julgado a r.
sentença em 21/07/2016, que deu origem ao título judicial analisado, o
incidente ofertado em 04/06/2020 (quase quatro anos depois) é tempestivo,
pelo que a pretensão da agravada não prescreveu.
Quanto à arguição de nulidade da
intimação para pagamento do débito pela agravante, dispõe o art. 272, do
Código de Processo Civil, que “quando não realizadas por meio
eletrônico,
consideram-se
feitas
as
intimações
pela
publicação dos atos no órgão oficial”, complementando seu § 2o
que “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.
Ainda, em relação à hipótese, válida a
citação do art. 513, § 4o, também do Código de Processo Civil, pelo qual se o
requerimento do cumprimento de sentença “for formulado após 1 (um)
ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será
feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de
recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o
deste artigo”.
Na hipótese concreta, verifica-se da
cópia de fls. 59 do processo de origem que a agravante outorgou procuração
aos patronos Karina Geremias Gimenez (OAB/SP 269.226) e Niccolas Pires
Rodrigues (OAB/SP 347.063), em 26.10.2018, ressaltando que a primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170367-28.2020.8.26.0000 - ac
5
inclusive subscreve a minuta recursal, contudo, da publicação pelo Diário de
Justiça eletrônico constou o nome do advogado Leandro de Carvalho Caiaffa
(OAB 383329/SP), conforme certidão de fls. 66 do processo de origem, o
qual a recorrente afirma ter destituído.
Além disso, não foi providenciada a
intimação pessoal da recorrente devedora, o que se fez necessário em razão
do cumprimento de sentença ter sido apresentado depois de mais de três anos
do trânsito em julgado da sentença que a condenou ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Há de se considerar, contudo, que em
prestígio ao princípio da economia processual não se afigura a pertinência de
nova intimação e declaração de nulidade dos atos posteriores à irregularidade,
haja vista a agravante executada não ter manifestado o interesse em quitar o
débito de forma concreta, nem sequer afirmou qual o valor que entende
devido, tanto na origem como neste recurso, razão por que sua pretensão
resultará em prática de atos processuais desnecessários e desprovidos de
utilidade.
De outra banda, este Relator negaria
provimento ao agravo, inclinado a considerar que a execução de honorários
advocatícios não excetua a regra da impenhorabilidade dos salários e
assemelhados.
Todavia, as ponderações do eminente
Desembargador Gilson Miranda levaram-me a redirecionar aquele impulso
para reconhecer a correção do entendimento esposado pelo i. magistrado, no
caso concreto.
A regra do art. 833, inc. IV, do Código
de Processo Civil, deve ser mitigada em razão do crédito exequendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170367-28.2020.8.26.0000 - ac
6
oriundo de honorários sucumbenciais que tem caráter alimentar, consoante
previsão legal no citado diploma legal, art. 85, §141 e na Súmula vinculante
no 47 do STF2.
De
se
considerar
ainda,
a
admissibilidade da penhora com fundamento no art. 833, §2o3, do Código de
Processo Civil.
Não obstante, admite-se a constrição
apenas de 10% dos rendimentos mensais, a fim de que não seja
comprometida a subsistência digna da agravante.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já se posicionou em decisão proferida no AREsp 638083, pelo i.
Ministro João Otávio de Noronha, publicada em 19/08/2016:
“O acórdão recorrido merece reparo. A jurisprudência do STJ
pacificou-se no sentido de que a intangibilidade dos
proventos de aposentadoria pode ser relativizada quando se
destinar ao pagamento de prestação alimentícia, incluídos os
honorários advocatícios contratuais e de sucumbência.
Nesse
sentido,
vejam-se
os
seguintes precedentes:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA
SALARIAL.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
1 “Art. 85
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios
dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência
parcial”.
2 “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao
credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório
ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
3 “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.
529, § 3o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170367-28.2020.8.26.0000 - ac
7
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que
o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora
para
pagamento
de
prestações
alimentícias.
2.
Excepcionalmente, a regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de
aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente
na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso
concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por
sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ) (REsp 1285970/SP,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
27/5/2014, DJe 8/9/2014). 3. No presente caso, a Corte local
em nada se manifestou acerca de outras tentativas para
receber o valor devido. 4. Inaplicabilidade das disposições
do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade
dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp n. 1.497.214/DF,
relator Ministro Moura Ribeiro, Dje de 9/5/2016.)
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS
SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA
ALIMENTAR. PRECEDENTES. 1. Nas razões do agravo regimental,
traz a agravante a tese de que recebe proventos de
aposentadoria. Inovação recursal vedada em razão da preclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170367-28.2020.8.26.0000 - ac
8
consumativa.
2.
A jurisprudência desta
Corte Superior
consolidou o entendimento no sentido de que o caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando
se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 4.
Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 632.356/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 13/3/2015.)
Desse modo, não há falar em
inutilidade de expedição de ofício ao INSS, pois a jurisprudência desta Corte admite a relativização da
impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria
quando o débito refere-se a honorários advocatícios (verba
alimentar).
II - Conclusão
Ante
o
exposto,
conheço
do
agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
a fim de, nos termos da fundamentação retro, reconhecer a
possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos
proventos de aposentadoria em face de débito oriundo de verba
advocatícia”.
Nesse contexto, a r. decisão agravada
merece parcial reparo apenas para admitir a constrição de 10% dos proventos
mensais líquidos da agravante até a satisfação integral do débito da agravada.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, para os termos acima.
CESAR LACERDA
Relator